Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-82.2020.8.11.0024
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002331-82.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATAH DA SILVA ROSÁRIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (APELANTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGACIA DE POLICIA DE CHAPADA DOS GUIMARAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSALIA NUNES DA SILVA - CPF: 028.578.831-02 (APELANTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (APELADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), BEATRIZ PAOLA LEMK - CPF: 076.197.891-70 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIMA - CPF: 035.047.571-75 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), ROSALIA NUNES DA SILVA - CPF: 028.578.831-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Preliminares de nulidade. Violação ao art. 479 do
cpp
. Não configuração.
Quebra da
Cadeia de custódia. Alegação genérica. Inexistência de demonstração concreta de prejuízo. Execução provisória da pena. Soberania dos veredictos. Tema 1.068/
stf
. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que impôs ao réu pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, IV).

2.
O recurso defensivo sustenta: (i) nulidade do julgamento por afronta ao art. 479 do CPP; (
ii
) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; e (
iii
) direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se houve nulidade pela exibição de documento não juntado no tríduo legal (CPP, art. 479);

(
ii
) analisar a existência de quebra da cadeia de custódia das provas digitais;

(
iii
) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. Documento exibido em plenário sem relação direta com o fato imputado ao réu, não
incide
a restrição do art. 479 do CPP. Nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese.

5. Alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não autoriza o reconhecimento de nulidade.

6. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade mantido, em razão da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade por violação ao art. 479 do CPP quando o documento exibido em plenário não guarda relação direta com o fato em julgamento e não há comprovação de prejuízo à defesa. 2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração concreta de prejuízo, não invalida a prova. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do total aplicado, nos termos do Tema 1.068/STF.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 479, 492, I, “e”, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1.068/RG);

STJ, REsp 1.907.819/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021
;

AgRg
no REsp n. 1.594.256/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
j.
7
.
11
.
2017
;
HC 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
17
.
9
.
2024
.

TJMT,
N.U 0005620-03.2018.8.11.0059,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
18
.
12
.
2020
;
N.U 1001381-97.2024.8.11.0003,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
21
.
05
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cláudio
Wagno

d
e Oliveira
, contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães/
MT, que
nos autos da Ação Penal n.
1002331-82.2020.8.11.0024
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
-
o pela prática do crime

previsto no
art. 121, §2o, IV
do Código Penal,
à pena de
12
(
doze
) anos

de reclusão
, em regime
inicial
fechado
(ID 145739802)
.

O
apelante
,

nas razões que se encontram no ID
258621276
,
postula
: (i) a nulidade do julgamento diante da violação ao
art. 479 do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não foi observado o tríduo legal para juntada de documento
; (
i
i
)
“
a declaração da nulidade pela quebra da cadeia de custódia com o consequente desentranhamento dos autos da prova ilícita é medida que se impõe. Ademais, considerando que a exibição de prova ilícita em plenário macula o julgamento em razão da manipulação do conselho de sentença, é de se reconhecer a nulidade da sessão
”
;
e, por fim,
(
i
ii
)
a
conce
ssão

d
o direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID

258621281
, o
Ministério Público
requer o
desprovimento do
presente
recurso.
E,
em igual sentido
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
283228360
, opina pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
do julgamento
por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal.

A defesa do
apelante
busca a nulidade
do julgamento
, sob o argumento de
violação ao princípio da não surpresa porquanto o
Ministério Público no
dia da sessão do
T
ribunal do
J
úri, durante a sua sustentação em plenário
,
exibiu

aos jurados documento que não constava nos autos, consistente na carteira de trabalho da vítima
, em afronta ao disposto no art. 479 do CPP.

Sobre o tema, a defesa argumenta a necessidade de juntada de documentos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de três dias úteis a contar do dia designado para julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa e da paridade de armas.

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
o documento apresentado em plenário não guarda relação direta com o fato submetido ao julgamento dos jurados, consistindo apenas em manifestação voltada a enaltecer as qualidades pessoais da vítima.

Aliás, extrai-se dos autos que
o Ministério Público exibiu em plenário
apenas

“extrato de informação de trabalho da vítima”
, portanto, matéria genérica que não diz respeito diretamente aos fatos em julgamento.

A respeito da temática
, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DE FILME EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE.
MATÉRIA NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1.
A exibição em plenário de filme sem relação com o crime, em plenário, não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, que exige a relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, circunstância negada no acórdão impugnado, muito embora o reconhecimento da nulidade por falta de ciência prévia
.

2. Sem relação com os fatos e não demonstrando o Tribunal de origem prejuízo, que não pode ser inferido de vídeo meramente argumentativo ou emocional, não há justificação para a pretendia declaração de nulidade
.

3. Recurso especial provido para que, afastada a preliminar do apelo defensivo, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação.

(
STJ -
REsp n. 1.907.819/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 5/3/2021.).
Destacamos

Além disso, a
violação ao art. 479 do Código de Processo Penal por se tratar de nulidade relativa, só pode ser decretada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo, o que na hipótese não ocorreu.

So
bre o
tema
,
eis os ensinamentos de Renato Brasileiro:

“5. Documentos e objetos sujeitos à restrição do
art. 479
do CPP: o parágrafo único do art. 476, do CPP esclarece quais são os documentos ou objetos sujeitos à restrição: “compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”.
Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do
art. 479
, do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com matéria de fato versada no processo
. Logo, se tratar de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente de prévia comunicação à parte contrária. (...)”.

(LIMA, Renato Brasileiro. Processo Penal Comentado, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 1209)

Em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 479 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, bem como deve ser comprovada a ocorrência de efetivos prejuízos, de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

2.
Tendo sido assentado, pela Corte a quo, a inexistência de prejuízos para a defesa, não há que se falar em nulidade processual pela não observância do disposto no art. 479 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.594.256/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 13/11/2017.)

Destacamos

Em relação ao assunto,
este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADO APENAS POR EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – PRELIMINARES – UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA OU DE DECISÃO INFUNDADA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO TRÍDUO LEGAL – FALTA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS APURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEFESA DE JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL. (...)
Somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal, previsto no
art. 479
, parágrafo único, do CPP, os documentos, vídeos, gravações,
fotografias, etc.
, que guardem relação direta com os fatos apurados. Se a defesa não demonstrar o prejuízo, seja em virtude da utilização do uniforme do sistema prisional, seja em decorrência da apresentação do vídeo sobre fatos que não dizem respeito ao delito em apuração, não há cogitar em nulidade do ato processual, aplicando-se, ao caso, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do CPP
. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...)

(N.U 0005620-03.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)

Destacamos

Posto isso,
rejeita-se,
esta preliminar.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade
das provas
- Ausência de Registro da Cadeia de Custódia da Prova Digital.

Noutro turno, c
onsoante relatado, a defesa de
Claúdio
pleiteia a declaração de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que
os vídeos que
foram acostad
o
s aos autos
“
sem qualquer tipo de registro de reconhecimento, recebimento, isolamento, acondicionamento, método de extração, datas, horários e profissionais responsáveis. Ou seja, no presente caso, a cadeia de custódia foi completamente ignorada, sendo plenamente inexistente
.
”

Sem razão, contudo,
a defesa do
apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, em nenhum momento da instrução processual, a defesa do recorrente se valeu das faculdades processuais que lhe são asseguradas, como, por exemplo, a indicação de assistente técnico ou a formulação de quesitos específicos, tanto para a análise técnica das imagens quanto para eventual impugnação de relatórios ou demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, é certo que a condenação do apelante não se alicerçou exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança. Pelo contrário, o decreto condenatório está robustamente fundamentado em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos testemunhais coerentes, laudos periciais e demais elementos que, de forma convergente, apontam para a autoria e a materialidade delitiva. As imagens impugnadas foram, portanto, apenas mais um dos elementos de convicção valorados pelo juízo, sem caráter isolado ou determinante.

De igual relevo é ressaltar que, ainda que se cogitasse eventual quebra da cadeia de custódia, tal circunstância não conduziria, automaticamente, à nulidade da prova. Isso porque, conforme sedimentado no art. 563 do Código de Processo Penal, adota-se, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há declaração de nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. Nesse sentido, não basta a alegação abstrata de vício, sendo imprescindível a demonstração concreta de que tal fato comprometeu o exercício da ampla defesa ou a regularidade do devido processo legal.

No caso em apreço, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo efetivo. Limitou-se a trazer alegações genéricas e desprovidas de substrato técnico, não sendo suficiente, portanto, para ensejar o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

A jurisprudência, aliás, é pacífica no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da efetiva demonstração de prejuízo e de impugnação oportuna, não tem o condão de infirmar a higidez da prova
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso a vídeos e dados de rastreamento do veículo; (
ii
) analisar se houve quebra da cadeia de custódia;
(
iii
) examinar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e (
iv
) analisar a possibilidade de afastamento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

6. A inexistência de pedido anterior de produção ou juntada das provas e a ausência de demonstração de prejuízo impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa.

7. A quebra da cadeia de custódia exige prova de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio e não mera alegação genérica
.

8. A presença do réu em locais estratégicos antes e depois do crime e a coincidência de trajeto com o caminhão subtraído comprovada pelos rastreadores dos veículos se mostram suficientes para evidenciar a autoria delitiva e fundamentar a condenação.

9. Não há falar em afastamento do concurso formal quando, em uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, devendo incidir a regra do art. 70 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

[...]

(N.U 1001381-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

Portanto, não se verifica qualquer mácula na prova impugnada, seja por ausência de violação à cadeia de custódia, seja pela inércia defensiva na adoção dos instrumentos processuais adequados, bem como pela inexistência de qualquer prejuízo concreto. E, como é cediço, a mera alegação, sem indicação de qualquer
elemento de convicção de que tenha sido comprometido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, gerar a nulidade da prova.

Diante disso, a segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória não foram alvos de impugnação por parte d
a defesa do
apelante, que se limitou a postular
as preliminares anteriormente analisadas e
o direito de recorrer em liberdade.

De fato, a defesa do
apelante
requer
,
também
,
a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos
, é imperioso registrar que embora o apelante tenha respondido o processo em
liberdade,
após o decreto condenatório pelo Tribunal do Júri, no qual ele foi condenado à pena de
12(doze) anos
de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, foi-lhe negado o direito de ele recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVI,
c
, da Constituição Federal).

Sobre essa temática, é sabido que
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, f
irmou
a tese de repercussão geral segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”,
reconhecendo a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri,
de forma que
toda a discussão acerca do tema se encerra, sendo cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na hipótese.

A respeito do tema, eis a certidão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro de 2024:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se, pois, que no aludido julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata somente de um princípio e não uma regra. Dessa forma, pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”, salientando que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro Tribunal possa
substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

E, no que diz respeito à constitucionalidade do art. 492, do Código de Processo Penal, ficou consignado no citado julgamento que a previsão de que os condenados pelo Tribunal do Júri só devem ser presos imediatamente se a pena aplicada for igual ou superior a quinze anos se trata de norma incompatível com a Constituição Federal, na medida em que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas e devem ser aplicadas de imediato qualquer que seja a pena definida, declarando, pois, neste ponto, a inconstitucionalidade do citado dispositivo.

Sobre a matéria, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça – que não tinha entendimento
pacificado sobre o assunto
–,
já se rendeu ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri
. Ausência de constrangimento ilegal. 3.
O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido
artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. 4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(STJ - HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART.
492
,
I
, E DO
CPP
. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art.
492
,
I
,
e
, do
Código de Processo Penal
, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à
Constituição
ao art.
492
do
CPP
, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada
. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão d
e habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Cláudio
Wagno
de Oliveira
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025